Tribunal: TJMT
Processo: 1008786-10.2023.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008786-10.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TAMIRES PEREIRA CUNHA - CPF: 418.132.598-95 (RECORRENTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. SUPOSTO CONTRATANTE FALECIDO. PROCESSO EXTINTO POR FALTA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Restando demonstrado que a alegada fraude foi perpetrada em face do falecido, Sr. Kristian de Araujo Amaral, a ação de indenização deve ser ajuizada pelo espólio.

2.

Necessário reconhecer, a ilegitimidade ativa da autora para a demanda, considerando a existência de herdeiros, assim a mesma não é legítima para pleitear a indenização requerida, em favor do espólio.

3.

A recorrente não é legítima para figurar no polo ativo, sendo necessário que o pleito fosse ajuizado pelo espólio.

4.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
TAMIRES PEREIRA CUNHA
,

em face de sentença, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão de ser parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares

A recorrente ajuizou a presente ação indenizatória, alegando que descobriu em Ação Trabalhista no. 0000480-41.2022.5.23.0066, ter sua conta de FGTS violada dentro do sistema da CEF. Ao ter deferido o pedido de levantamento pela Justiça do Trabalho, oficiada a CEF, esta respondeu o ofício informando que não havia dinheiro do FGTS em conta, em razão de empréstimo consignado realizado junto ao Banco PAN. Oficiado o Banco PAN, este por sua vez, informou aos autos que INEXISTE qualquer negócio jurídico celebrado com o espólio de Kristian. Logo, evidenciado que todos os descontos realizados pelo Banco PAN junto ao FGTS do Autor, confirmados pela CAIXA via ofício judicial, FORAM ILÍCITOS. Assim, não existindo qualquer negócio jurídico celebrado entre as partes que autorize o desconto de valores, tais descontos são indevidos e geram enriquecimento sem causa.

Foi proferida sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade da ativa da recorrente.

Da analise dos autos, verifico que a sentença não merece reparo.

A recorrente alega que a fraude foi perpetrada em face do seu marido, KRISTIAN DE ARAUJO AMARAL, já falecido.

Com isso, infere-se que resta demonstrado que a alegada fraude foi perpetrada em face do falecido, Sr. Kristian de Araujo Amaral, motivo pelo qual a ação de indenização deve ser ajuizada pelo espólio.

Assim, necessário reconhecer, a ilegitimidade ativa da autora para a demanda, considerando a existência de herdeiros, assim a mesma não é legítima para pleitear a indenização requerida, em favor do espólio.

A recorrente não é legítima para figurar no polo ativo, sendo necessário que o pleito fosse ajuizado pelo espólio.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESPÓLIO – FILHA DA FALECIDA – ILEGITIMIDADE ATIVA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO IMPROVIDO.

1. O espólio é uma entidade sem personalidade jurídica, sendo representada judicial e extrajudicialmente pelo inventariante, ou, antes dele, pelo administrador provisório. Essa entidade somente existe no mundo jurídico entre a abertura da sucessão hereditária e o momento da partilha ou adjudicação.

2. Ausente inventário, partilha ou adjudicação, a filha da falecida não é parte legítima para pleitear em seu nome direito do espólio. 3. Recurso desprovido. (N.U 1010686-16.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2022, publicado no DJE 22/08/2022)

Desse modo, a sentença que reconheceu ilegitimidade ativa da parte Requerente e JULGOU EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
TAMIRES PEREIRA CUNHA
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento d
as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024